Tribunal: TJES
Processo: 5000145-56.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-56.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO WALDIR SOARES NUNES
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000145-56.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
JOAO WALDIR SOARES NUNES

RECORRIDO:
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA.GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL APENAS SE COMPROVADO, DE FORMA INEQUÍVOCA, O PREJUÍZO AOS DEMAIS CONSORCIADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 35, STJ. RECURSO
PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA.

V O T O

Concedo ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita uma vez que comprovada sua hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação exercida por
JOAO WALDIR SOARES NUNES
em face de
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
sustentando, em síntese, que
celebrou com a Requerida, em 05 de dezembro de 2020, contrato de adesão sob proposta n.º 2972605, pagando um total de R$ 7.571,65 (sete mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), contudo, por impossibilidade pessoal de prosseguir com o contrato, requereu o cancelamento do negócio, porém a requerida se nega a devolver os valores pagos de forma imediata, pois a devolução se daria apenas ao final do grupo, pelo que postula a restituição imediata da quantia paga, deduzida a taxa proporcional ao tempo que o contrato esteve em vigência (2,82%), calculado sobre o valor pago, declarando-se nulas as cláusulas penais de desistência e cancelamento.

Em análise aos autos, entendo pela reforma da sentença de piso, sendo pertinentes as alegações do Recorrente, o que exponho a seguir.

A
restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente, na presente hipótese, não ofende a tese encampada, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.119.300/RS), isto porque o contrato em questão foi firmado após a entrada em vigor da Lei nº 11.795/08, situação, inclusive, já dirimida em Reclamação dirigida à instância superior, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.
3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS:
"Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".
4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.
5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.
(Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Na esteira do supracitado julgamento, o Colegiado Recursal Estadual estabeleceu o Incidente de Uniformização n.º 22/2015, com o seguinte teor:

JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS. MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS). APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI. AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.
3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Daí porque, merece reforma o ato sentencial.

No que tange à taxa de administração, tem-se como cabível a retenção pela ré no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança.

Destaca-se a reconhecida liberdade da administradora em estipular a taxa de administração, conforme se extrai da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, sendo perfeitamente possível a aplicação da taxa contratualmente prevista.

Não obstante, a cobrança da referida taxa deve se dar de maneira
proporcional ao tempo de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil, diante a anulação do negócio jurídico.

Cumpre observar que a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 19,5%, porém, essa taxa foi diluída nas parcelas pagas ao longo dos contratos, sendo cobrado um percentual maior no início da contratação. Nessa perspectiva, a dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da parte Autora no grupo.

No caso dos autos, conforme se abstrai dos documentos juntados e das declarações da requerente não impugnadas, esta permaneceu vinculada ao grupo de consórcio pelo período de 11 (onze) meses, sendo que o plano contratado estabelecia 76 (setenta e seis) no total.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 11 (onze) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 2,82%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(19,5 ÷ 76 meses) x 11 meses].

Quanto à cláusula penal de desistência, o entendimento jurisprudencial é de que só é devida se for demonstrado efetivo prejuízo, o que impediria a devolução imediata dos valores pagos, conforme se abstrai da jurisprudência supracitada.

Dessa forma, entendo ser razoável e justa a necessidade de aplicação das taxas elencadas e da retenção de valor referente ao seguro de vida em grupo, aproveitado pela autora enquanto integrante do consórcio. Devida, portanto, a retenção de valor fixo previsto a título de seguro de vida do grupo.

Com relação ao fundo de reserva, é devida a sua restituição percentual sobre o valor quitado pelo requerente, ao final do grupo, se houver crédito restante, conforme entendimento já aplicado nesta Turma Recursal anteriormente.

Incidência da correção monetária a partir da data de cada desembolso das parcelas e juros a partir da citação.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para julgar procedentes, em parte, os pedidos autorais, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.